Tribunal: CARF
Processo: 17090.720232/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17090.720232/2021-51
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-012.050 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 22/01/2021
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 103-008.663, de 04 de julho de 2022, proferido pela 7a Turma da DRJ/03,
que julgou PROCEDENTE a impugnação, para DECLARAR A NULIDADE POR VÍCIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17090.720232/2021-51
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17090.720232/2021-51

MATERIAL dos Autos de Infração objeto da presente lide, de modo a EXONERAR os
respectivos créditos tributários.
O processo fiscal versa sobre autos de infração com exigência de:
a) Imposto de Importação, no valor de R$ 231.522,34; Imposto sobre
Produtos Industrializados, no valor de R$ 312.555,16; Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social incidente na Importação (Cofins-
Importação), no valor de R$ 279.273,82 e Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público incidente na Importação (PIS/PASEP-Importação), no
valor de R$ 60.774,61, todos acrescidos de multa no percentual de 150%
e de juros de mora;
b) multa, no valor de R$ 2.785.868,63, prevista art. 70, inciso II, alínea
"b", item 2, da Lei no 10.833/2003.
De acordo com a peça exordial, a exigência fiscal em questão decorre da
verificação do valor aduaneiro das mercadorias amparadas pela Declaração de Importação no
21/0143907-6, registrada em 22/01/2021, as quais consistem em diversos modelos módulos
frontais (telas sensíveis ao toque) para telefones móveis de rede celular (smartphones).
Consta nos autos impugnação do sujeito passivo às folhas 114 a 147.
A DRJ entendeu que o crédito tributário deve ser extinto, ante a insuficiência
probatória para sustentar a acusação de fraude de subfaturamento, do que resulta a
impossibilidade de arbitramento dos preços das mercadorias em questão, com base no art. 88 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001. Declarou, assim, a nulidade, por vício material dos Autos
de Infração, sem prejuízo da continuidade da investigação e da eventual feitura de novos
lançamentos, a critério da autoridade aduaneira, seja com base nos mesmos fundamentos, acaso
venham a surgir efetivamente elementos probatórios de fraude, seja em decorrência da
instauração do procedimento de controle do valor aduaneiro, nos termos do AVA-GATT e IN
SRF no 2090, de 2022.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 22/01/2021
VALOR ADUANEIRO. ACEITABILIDADE DE PREÇO INFERIOR AOS PREÇOS
CORRENTES DE MERCADO PARA MERCADORIAS IDÊNTICAS.
O simples fato de o preço da mercadoria declarado pelo importador ser inferior aos
preços correntes de mercado para mercadorias idênticas não se reputa motivo
suficiente para sua rejeição, para os fins do Artigo 1o do Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 1994
(AVA-GATT), incorporado ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto no
1.355/1994, sem prejuízo da prerrogativa da Administração Aduaneira de solicitar
informações e documentos adicionais e, persistindo dúvidas razoáveis sobre a
veracidade ou exatidão do valor declarado, de decidir que o valor aduaneiro não pode
ser determinado com base nas disposições do citado Artigo 1o, devendo nessa hipótese,
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17090.720232/2021-51

adotar um método substitutivo de valoração, dentre os previstos no AVA-GATT
(Opinião Consultiva 2.1, do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização
Mundial das Aduanas).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/01/2021
LANÇAMENTO.
FATURA
COMERCIAL.
ACUSAÇÃO
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA E SUBFATURAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍCIO
MATERIAL.
NULIDADE.
Diante da insuficiência probatória dos autos, inapta a encorpar juízo verossímil acerca
da acusação formulada pela autoridade fiscal, conduzindo à subsistência do estado de
incerteza quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato apontado como
ilícito pela Fazenda Pública, deve ser declarada a nulidade do lançamento, por vício
material.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Diante do valor exonerado, foi interposto recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Da admissibilidade do Recurso de Ofício
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 10 para fins de conhecimento de recurso
de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
verifica-se que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de alçada,
logo, não deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado.
Por essa razão, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17090.720232/2021-51

Fl. 1203
DF CARF MF
Original